Tribunal: TJES
Processo: 5010555-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JUANICE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010555-42.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA JUANICE ALVES DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, rejeito as preliminares. Acolho a prejudicial de mérito de decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual o extingo esse pedido nos termos do artigo 487, II, CPC. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês em 72 parcelas. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de declaração de quitação do contrato e de restituição de valores, uma vez que ainda resta pendente de pagamento pela Requerente o valor de R$82,73. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
” (
2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, ALÉM DE REFORÇAR OS SEUS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3).
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA DECADÊNCIA. SOBRE O PONTO, PERCEBE-SE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES É DE TRATO SUCESSIVO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO DO STJ,
IN VERBIS
: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
” (AGINT NO ARESP 1481507/MS, REL. MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 26/08/2019, DJE 28/08/2019). SENDO ASSIM, NO QUE SE REFERE AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO FATAL, OS DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA DERAM-SE MENSALMENTE, DE MODO QUE A LESÃO RENOVA-SE PERIODICAMENTE. EM CONSEQUÊNCIA, PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS EM DESTAQUE, DEVE SER CONSIDERADO O ÚLTIMO DESCONTO, QUE,
IN CASU
, FOI REALIZADO EM
2023
. PORTANTO, AO SE CONSIDERAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO TAMBÉM EM
2023
, VÊ-SE QUE NÃO HOUVE A FLUÊNCIA DO PRAZO FATAL. AFASTADA A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.
(4).

COM EXCEÇÃO DO TÓPICO DE MÉRITO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE AO DANO MORAL, POIS É POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, QUE, POR SINAL, SE DÁ NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TEM-SE POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA O FIM DE AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA E ALTERAR O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE MODO QUE SE CONDENA O BANCO REQUERIDO A PAGAR À PARTE REQUERENTE O VALOR DE
R$ 4.000,00
(QUATRO MIL REAIS), COM ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)